Tribunal: STF
Processo: Rcl 43932
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, nos autos do Processo nº 1038803-92.2019.8.26.0576, que, ao negar provimento ao recurso inominado e confirmar sentença pela procedência da ação, determinando-se como base de cálculo para o adicional de insalubridade devido a servidor seja o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo como previsto na legislação vigente, teria violado a Súmula Vinculante 4 do STF. 
    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. Aduz o reclamante que a Administração Pública, com fundamento na Lei Complementar nº 05/1990, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Preto, sempre pagou o adicional tendo como base de cálculo o salário mínimo. 
    Informa que a referida norma faz remissão indireta para que a base de cálculo do referido adicional seja o salário mínimo, pois remete o pagamento a dispositivo previsto em legislação específica. 
     Dessa forma, usando como parâmetro o artigo 192 da Lei nº 6517/77 e a NR-15, ou seja, com amparo em normas previstas em legislação específica utilizou-se o salário mínimo como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade para todos os servidores do município. 
    Contudo, a decisão reclamada entendeu pela legitimidade da substituição da base de cálculo, determinando-se que deveria ser o vencimentos do servidor. 
    Nesse contexto, o acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto teria atuado como legislador positivo e alterado a base de cálculo do adicional de insalubridade em flagrante ofensa à SV nº 4. 
    Requer, pois, a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em seu lugar, adequando-se ao julgamento do referido paradigma. 
    Ante a ausência de pedido liminar, determinei e instrução do processo (eDoc 9). 
    A autoridade reclamada apresentou manifestação na qual informa o andamento processual na origem. Noticia que, em face do acórdão que julgou o recurso inominado, foi interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento no Tema 25 da repercussão geral. Referida decisão foi alvo de agravo interno cuja suspensão foi determinada até julgamento final desta ação (eDoc 12). 
    A parte beneficiária, devidamente intimada, não apresentou contestação (eDoc 14). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da ação (eDoc 16). 
    É o relatório. Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante nº 4 cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
    Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, a substituição do salário mínimo pelo vencimento do servidor como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 6, p. 2): 
    “Juizado Especial da Fazenda Pública Servidor Público Municipal de São José do Rio Preto Base de cálculo para o Adicional de Insalubridade - Adicional calculado sobre salário mínimo nacional vigente contrariando Súmula Vinculante nº 04 do STF e art.7º, IV da Constituição Federal: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial" - Parte autora estatutária - Inexistente lei municipal que estipule a base de cálculo do benefício ou mesmo lei local determinando a observância de lei federal quanto a referida base - A aludida Súmula Vinculante veda apenas a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de e no caso em comento não existe qualquer lei municipal determinando a referida base de cálculo - A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional - Procedência da ação Manutenção da Sentença por seus próprios fundamentos.” 
    Atente-se que, no caso concreto, e apesar do ato impugnado afirmar a existência de omissão legal, existe legislação a ser utilizada. Como consta dos autos, a Lei Complementar nº 05/1990 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais -, em seu artigo 300, faz remissão à lei específica que regulamenta a matéria, tendo o Município, em razão desta determinação, seguido o contido no artigo 192, acrescido pela Lei 6514/1977, e na NR-15. 
    Ambas as normas devem ser consideradas específicas a fim de justificar a inexistência de omissão legislativa, justamente porque tratam do adicional de insalubridade. 
    Dessa forma, tem-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de violar a Súmula Vinculante nº 4. É vedado ao Poder Judiciário a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade já fixada por norma local, ainda que reputada inconstitucional. 
    Ao julgar o Tema 25, cujo processo piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.
    Portanto, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal, alterar a base de cálculo do reajuste pleiteado. 
    Ei a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do saláriomínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).
    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 
    Esse entendimento também encontra ressonância nos julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (Rcl 41.284, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)
    “RECLAMAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO – PARÂMETRO – SALÁRIOBASE – VERBETE VINCULANTE Nº 4 DA SÚMULA DO SUPREMO – OFENSA – INEXISTÊNCIA. A utilização do salário mínimo como parâmetro para a fixação de salário-base não viola o teor do Verbete Vinculante nº 4 da Súmula do Supremo.” (Rcl 20.037-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.08.2015)
    Especificamente sobre o Município reclamante, tem-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 42.581, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.9.2020; Rcl 41.699, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe, 29.06.2020; Rcl 40.598, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.06.2020.
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida no Recurso Inominado nº 1038803-92.2019.8.26.0576, da 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, devendo proceder a nova decisão em observância à Súmula Vinculante nº 4.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente